Tribunal: STF
Processo: AI 754754
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECOLHIMENTO DO TRIBUTO DEVIDO. NECESSIDADE DE AMPLA COGNIÇÃO.



    O julgamento do recurso extraordinário ou do respectivo agravo não é a sede ideal para exame de questões ancilares que potencialmente demandam cognição factual mais aprofundada.



    No caso em exame, as partes não conseguiram concordar acerca da extinção do crédito tributário pelo pagamento. Tal análise deverá ser realizada a tempo e modo próprios pelo Tribunal de origem.



    Aplicação do art. 543-B do CPC mantida.



    Recurso de embargos de declaração conhecido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.